Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. SANÇÃO APLICADA EM DATA POSTERIOR A 25/12/2023. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, CAPUT. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A definição das condições e dos requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo inadmissível a interpretação extensiva das restrições nele contidas.
2. O Decreto no 11.846/2023 prevê expressamente que somente a aplicação de sanção por falta grave impede a concessão de indulto, não apenas a sua homologação, garantindo melhor observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Homologada a falta grave, em razão do reiterado descumprimento da pena restritiva de direitos, mas, com imposição da sanção em data posterior a 25/12/2023, não há óbice à concessão do indulto, conforme previsão do art. 6o, do Decreto no 11.846/2023.
4. Recurso conhecido e provido.